Tribunal: TJSP
Processo: 0071244-79.2012.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Caráter infringente ao recurso – Descabimento – Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma – EMBARGOS REJEITADOS.